Tribunal: TJPA
Processo: 0805558-57.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805558-57.2024.8.14.0051

APELANTE: MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGADOS DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria das Dores Nascimento de Sousa contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., em que a autora alegou existência de desfalques, saques indevidos e ausência de correta atualização monetária em conta vinculada ao PASEP, requerendo indenização por danos materiais e morais. Sustenta que somente tomou ciência das supostas irregularidades após a obtenção de extratos e microfilmagens em 31/10/2023, defendendo a aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado da ciência inequívoca do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável às pretensões de reparação por alegadas irregularidades em conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória deduzida pela autora encontra-se prescrita diante do saque integral realizado em 30/08/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O Tema 1.387 do STJ fixou critério objetivo para definição do termo inicial da prescrição, estabelecendo que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional da pretensão reparatória relacionada a saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos legais em conta vinculada ao PASEP.

O saque integral dos valores da conta vinculada configura ciência suficiente do montante reconhecido como devido pela instituição financeira, tornando juridicamente exigível eventual pretensão de reparação.

A obtenção posterior de extratos analíticos ou microfilmagens não possui aptidão para postergar indefinidamente o termo inicial da prescrição, sob pena de esvaziamento da tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.387.

No caso concreto, os autos demonstram que a autora realizou saque integral da conta vinculada ao PASEP em 30/08/2001, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional decenal, já integralmente consumado quando do ajuizamento da demanda.

A sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito encontra-se em consonância com os Temas 1.150 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral do principal constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão reparatória relacionada a falhas na administração da conta vinculada ao PASEP.

A obtenção posterior de extratos ou microfilmagens bancárias não posterga o início da contagem prescricional quando já ocorrido o saque integral da conta.

Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso do prazo decenal contado do saque integral dos valores da conta PASEP.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 205 e 927; CPC, arts. 487, II, 927, III, e 1.011; CF/1988, art. 5º, V e X; Decreto nº 20.910/32; LC nº 8/70; LC nº 26/75.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, Tema 1.387, REsp nº 2.214.864/PE e REsp nº 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1001329-46.2024.8.26.0145, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2026; TJPE, Apelação Cível nº 0002984-64.2025.8.17.2480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru, j. 17.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, Dr. Roberto Rodrigues Brito Júnior, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
proposta pela apelante em face do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Síntese dos fatos.

Alega a apelante que, ao se aposentar, dirigiu-se ao Banco do Brasil em 31/10/2023 para realizar o saque das cotas vinculadas ao PASEP nº 1.008.711.066-8, ocasião em que foi surpreendida com a informação de que receberia apenas o valor de R$ 684,61 referente a juros, quantia que reputa irrisória. Sustenta que o extrato apresentado continha registros apenas do período compreendido entre 01/07/1999 e 30/08/2001, apontando a existência de desfalques, saques indevidos e ausência de correta atualização monetária da conta vinculada ao PASEP. Afirma ainda que somente após o recebimento das microfilmagens e extratos analíticos teve ciência da extensão dos prejuízos suportados.

Em suas razões recursais, sustenta a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder pela demanda, ao argumento de que a Lei Complementar nº 8/70 atribuiu à instituição financeira a administração do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, incumbindo-lhe a manutenção das contas individualizadas e a operacionalização dos saques e atualizações monetárias. Invoca a Súmula 42 do STJ e precedentes jurisprudenciais que reconhecem a competência da Justiça Estadual e a legitimidade da instituição financeira para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP.

A recorrente também menciona o julgamento do REsp 1.895.941/TO, submetido ao rito dos recursos repetitivos, destacando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que discutem saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de índices de juros e correção monetária nas contas vinculadas ao PASEP.

No tocante à prescrição, argumenta que não se aplica o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, por se tratar de ação ajuizada contra sociedade de economia mista submetida às normas de direito privado, defendendo a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Aduz que o termo inicial da prescrição deve observar a teoria da actio nata, iniciando-se apenas quando o titular teve efetiva ciência dos desfalques existentes na conta vinculada ao PASEP, o que teria ocorrido somente após a obtenção dos extratos e microfilmagens em 31/10/2023.

Sustenta ainda que o STJ fixou, no julgamento do REsp 1.895.941/TO, as seguintes teses jurídicas: i) legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na prestação do serviço relacionadas às contas PASEP; ii) incidência do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil; e iii) início da contagem prescricional a partir da ciência inequívoca dos desfalques pelo titular da conta.

A apelante também apresenta histórico legislativo do PASEP, mencionando as Leis Complementares nº 7/70, nº 8/70 e nº 26/75, bem como alterações constitucionais posteriores, defendendo que os valores depositados nas contas individuais deveriam sofrer correção monetária e incidência de juros anuais, além da incorporação dos rendimentos não sacados ao saldo da conta vinculada.

Quanto ao dano moral, afirma que a falha na administração da conta vinculada ao PASEP ensejou prejuízos de ordem extrapatrimonial, invocando os arts. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, bem como o art. 927 do Código Civil. Aduz que o Banco do Brasil detinha responsabilidade direta pela administração e rendimento dos valores depositados em favor dos servidores públicos, defendendo a existência de responsabilidade objetiva da instituição financeira. Colaciona precedentes jurisprudenciais acerca da condenação por danos morais decorrentes de saques indevidos e falha na prestação de serviços bancários.

Por fim, requer o recebimento e processamento do recurso de apelação, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário e condenando o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da condenação ao pagamento dos danos materiais postulados na petição inicial, custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas
contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S/A
sustenta, inicialmente, que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, porquanto corretamente reconheceu a improcedência da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alega a instituição financeira que não há qualquer prova ou indício de retiradas indevidas na conta vinculada ao PASEP da recorrente, afirmando que o saque realizado se encontra dentro da razoabilidade do programa e observa os parâmetros estabelecidos pelo Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta ainda que os critérios utilizados pela apelante para pleitear a revisão do saldo da conta não observam a legislação aplicável ao PASEP, acrescentando que o Banco do Brasil não atua como fornecedor no mercado de consumo, razão pela qual não possuiria poder de negociação sobre os critérios legais de atualização e movimentação das contas vinculadas ao programa.

Sustenta, ademais, que a parte apelante formula alegações genéricas acerca de suposto desaparecimento de valores, sem apresentar elementos concretos que demonstrem desvios, saques indevidos ou ausência de aplicação da correção monetária legalmente prevista.

Defende que inexiste prova de irregularidade praticada pela instituição financeira no tocante ao saldo da conta PASEP, inexistindo demonstração de culpa, dolo ou apropriação indevida de valores, motivo pelo qual entende indevida qualquer condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Por fim, requer o desprovimento integral do recurso de apelação interposto pela autora, com a consequente manutenção da sentença de improcedência, ao argumento de que as alegações recursais não possuem elementos aptos a justificar a reforma da decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do assunto – Id. 25095405.

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC prestou informações informando que o
Tema 1300 foi julgado e transitou em julgado em 11.03.2026.

As partes apresentaram manifestações – id. 36115692 e 36236122.

É o relatório.

VOTO

VOTO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito

O recurso não comporta provimento, sempre respeitadas as razões de fato e direito nele lançadas.

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se ao exame da prescrição da pretensão ressarcitória deduzida pelo autor, no contexto de alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP, sendo este o único fundamento apto a conduzir à solução do recurso.

Inicialmente, cumpre registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento quanto ao prazo prescricional aplicável a tais demandas. No julgamento do Tema 1.150, restou assentado, in verbis:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.895.936/TO, REsp n. 1.895.941/TO, e REsp 1951931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Não obstante, a aplicação prática dessa orientação revelou significativa controvérsia quanto à definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional, especialmente diante da dificuldade de identificação do momento em que o titular da conta teria adquirido “ciência inequívoca” do prejuízo, à luz da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva. A multiplicidade de interpretações ora vinculando o termo inicial à data do saque, ora ao pedido ou recebimento de extratos analíticos ensejou insegurança jurídica e decisões conflitantes nos Tribunais pátrios.

Diante desse cenário, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça voltou a afetar a matéria ao rito dos recursos repetitivos (Controvérsia 738), com o objetivo específico de fixar critério objetivo para o termo inicial da prescrição nas demandas envolvendo PASEP. O julgamento culminou na fixação da tese do Tema Repetitivo 1.387, nos autos dos REsp nº 2.214.864/PE e nº 2.214.879/PE, com acórdão publicado em 17 de dezembro de 2025, cuja redação é a seguinte, in verbis:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.” (REsp n. 2.214.879/PE e REsp 2214864/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 17/12/2025).

O precedente, dotado de efeito vinculante (art. 927, III, do CPC), não afastou o entendimento anteriormente firmado, mas o complementou e densificou, ao conferir critério objetivo à identificação do momento representativo da ciência do dano,
fixando como marco inicial do prazo prescricional o saque integral do principal ou, em termos equivalentes, o zeramento e encerramento da conta individualizada
.

A ratio decidendi da tese firmada reside no reconhecimento de que, no momento em que ocorre o saque integral ou a consolidação definitiva dos valores da conta PASEP, o titular passa a ter acesso ao saldo final considerado devido, bem como à destinação conferida aos recursos, de modo que eventual inconformismo quanto à correção da gestão, aos índices aplicados ou à existência de desfalques torna-se, a partir de então, juridicamente exigível. É esse o instante em que nasce a pretensão reparatória, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça está aplicando o novo entendimento, alinhando-se à orientação da Corte Superior, conforme se extrai do julgado, in verbis:

“Apelação. Ação de levantamento de valores em conta individual PASEP. Sentença que reconheceu a prescrição. Recurso da parte autora. Prescrição. Incidência do prazo decenal. Termo inicial contado da ciência dos desfalques realizados na conta individual do PASEP (Tema 1150). Contagem da data do saque do valor disponibilizado. Demanda ajuizada fora do prazo. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1001329-46.2024.8.26.0145; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Conchas - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/01/2026; Data de Registro: 09/01/2026)

No caso concreto, embora a apelante sustente que somente teria tomado conhecimento das supostas irregularidades em 31/10/2023, quando obteve extrato analítico da conta, verifica-se que tal alegação não merece prosperar.

Isso porque o próprio extrato acostado aos autos evidencia que a autora realizou saque vinculado à aposentadoria em 30/08/2001, ocasião em que houve retirada integral dos valores depositados e encerramento fático da movimentação da conta PASEP.

Nessa perspectiva, o saque integral dos valores constitui marco inequívoco de ciência acerca do montante disponibilizado na conta vinculada, não sendo juridicamente admissível postergar indefinidamente o termo inicial da prescrição para a data em que a parte, muitos anos depois, solicita segunda via de extratos ou microfilmagens bancárias.

O argumento de que a ciência efetiva somente teria ocorrido em 30/08/2001, com a obtenção de extratos ou microfilmagens, não prevalece após o Tema 1.387
(id. 22216206). A tese repetitiva não exige que o participante compreenda tecnicamente todas as rubricas, índices e fórmulas aplicáveis à conta PASEP; basta, para o início do prazo, o saque integral do principal, por representar ciência suficiente do valor que a instituição financeira reconheceu como devido. Exigir, em todo caso, a obtenção posterior de documentação analítica como marco inicial equivaleria a esvaziar a tese vinculante, deslocando indefinidamente o início da prescrição para ato unilateral do interessado.

Esse contexto fático se amolda, com precisão, ao critério objetivo fixado pelo Tema 1.387 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois o encerramento da conta e o débito integral do saldo equivalem, para fins jurídicos, ao saque integral do principal, inaugurando o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Dessa forma, a r. sentença, ao reconhecer a ocorrência da prescrição e extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, encontra-se em plena consonância com o entendimento atualmente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido destaco alguns precedentes:

STJ

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387 . RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. Tema 1 .387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n . 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art . 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5 . O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito .Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova . A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7 . Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150) . A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido . A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos . O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel . Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)”

TJSP:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)”

TJPE:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru APELAÇÃO CÍVEL: 0002984-64.2025.8.17 .2480 COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca de Caruaru RECORRENTE: ADEMIR MARIO DO NASCIMENTO RECORRIDO (A): BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel Ementa:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP . SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1150 E TEMA 1387 DO STJ . DESPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS ANTE A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO PATRONO DA PARTE ADVERSA APÓS CITAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 .Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, ao reconhecer a prescrição decenal, com fundamento no art. 332, II e III, § 1º, c/c art. 487, II, do CPC. 2 .O recorrente sustenta erro na fixação do termo inicial da prescrição e alega que a ciência dos prejuízos ocorreu apenas com o acesso a extratos e microfilmagens em 2023. 3.A sentença fixou como termo inicial a data do saque integral dos valores por ocasião da aposentadoria, ocorrida em 2003, concluindo pela prescrição da pretensão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional decenal aplicável às ações envolvendo contas do PASEP tem início na data do saque integral ou na data da ciência posterior dos alegados desfalques; e (ii) saber se há prescrição da pretensão indenizatória no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 .O STJ, no julgamento do Tema 1150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 6.O Tema 1387 do STJ estabeleceu que o saque integral dos valores constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional . 7.A ciência inequívoca do dano ocorre com a disponibilização e saque dos valores, não sendo possível postergar o termo inicial para momento posterior vinculado à obtenção de extratos. 8.No caso, o saque integral ocorreu em 2003 e a ação foi proposta apenas em 2025, configurando a prescrição . 9.A adoção de marco inicial subjetivo compromete a segurança jurídica e permite a perpetuação indefinida de litígios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 .Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC . 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral dos valores, momento em que se configura a ciência inequívoca do dano, sendo irrelevante o acesso posterior a extratos ou documentos.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Caruaru-PE, data registrada no sistema . Des. Alexandre Freire Pimentel Relator Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 332, II e III, § 1º, 487, II, 98, § 3º e 1 .025. Jurisprudência relevante citada:STJ, Temas 1150 e 1387.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00029846420258172480, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 17/04/2026, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida por
MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUSA
em face de
BANCO DO BRASIL S.A
., nos termos da fundamentação, com observância da tese firmada no Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

Majoro a condenação da parte autora nas custas e despesas processuais em 2% sobre o valor atualizado da causa. (gratuidade da justiça foi revogada no 1º grau de jurisdição).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026